Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703917-51.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: WE CONSTRUTORA ELEVADORES E SERVICOS EIRELI, WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID no 63010573, Keille Costa Ferreira Silva, OAB/DF 26.523, e Wendi Palácio Tomé, OAB/DF 26.008, comunicam a renúncia ao mandato outorgado pelos recorridos, consoante termo de renúncia juntado no ID no 63010574. Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024), aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 62739054. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007